Tribunal: TJMT
Processo: 1008038-35.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Alexander Ribeiro Coimbra contra ato supostamente ilegal do Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT., que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva por suposta autoria dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03) e Violação de domicílio (art. 150, CP).
O impetrante aduz, em síntese, haver ilegalidade da busca domiciliar que acarretou a prisão do paciente, pois, ausente o mandado judicial para ingresso em residência particular.
Outrossim, sustentou a carência de fundamentação do decreto preventivo, seja com relação aos pressupostos autorizadores previstos no art. 312, CPP ou à possibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP; e, ainda, ressaltou os predicados pessoais favoráveis do paciente, defendendo que a prisão preventiva dele representa ofensa ao princípio da homogeneidade.
Por fim, pleiteou que sejam estendidos ao paciente, os efeitos da decisão em que se concedeu a liberdade provisória aos corréus Alyson e Walisson (Id. 126245178).
Anexou-se documentos (Id. 126245177).
Extrai-se dos autos que no dia 24.4.2022, por volta das 15h05min., a polícia judiciária civil recebeu a informação acerca do homicídio que teria vitimado Lucas Rosa da Silva. Em 25.4.2020, os policiais militares foram até o Município de Santo Afonso/MT após receberem informação anônima de que os suspeitos do homicídio estariam naquela localidade, em uma residência com armas que possivelmente teriam sido utilizadas no crime.
Imediatamente, os agentes da Lei se deslocaram ao endereço indicado e quando se aproximaram, o paciente e Walisson perceberam a presença da viatura e empreenderam fuga a pé pelos fundos da residência, pulando cercas de casas vizinhas. Os policiais lograram êxito em efetuar a prisão de ambos no imóvel de terceira pessoa, sendo que, no quarto em que o paciente estava escondido, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12 (numeração 1535058). Já na residência da qual eles evadiram, Alyson de Araujo Aquino foi preso (não conseguiu fugir) e os policiais apreenderam uma arma de fogo de cor prata, revolver calibre 38 (numeração NK147006), com seis munições intactas.
Pois bem. No que se refere à busca domiciliar, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, os policiais militares se depararam como fundadas razões para ingressarem em residência particular. Além de terem recebido denúncia anônima de que naquele local estariam os suspeitos de um homicídio – inclusive, na posse da arma utilizada no crime –, ao se aproximarem do local, avistaram o paciente e outro, que empreenderam imediata fuga com a aproximação da guarnição policial. Tais circunstâncias são capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razões para a busca domiciliar.
Portanto, a princípio, não há que se falar em nulidade da prisão por ilegalidade da busca domiciliar.
Não fosse o suficiente, leva-se em conta o entendimento do STJ de que “(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)” (AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).
Prosseguindo, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decisum preventivo ser imprescindível a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública considerando, principalmente, que ele é suspeito do crime de homicídio (APF 1000441-34.2022.8.11.0026), sendo a arma de fogo, supostamente, apreendida dentro da bolsa dele, compatível com a arma utilizada no referido crime contra a vida.
Além do mais, a autoridade acoimada coatora destacou a necessidade de se evitar que o paciente ameace testemunhas, prejudique a colheita das provas, empreenda fuga ou até pratique outros delitos.
É verdade que a afirmação de perigo de ameaça a testemunhas ou o risco de prejudicar a colheita de provas, sem qualquer indício nos autos de que o paciente venha a apresentar tal comportamento, não serve para amparar o decreto preventivo. Entretanto, o fato do paciente ser indiciado em outro procedimento por crime de homicídio e o risco de sua fuga são capazes de sustentar a prisão preventiva dele.
Como é cediço, “(...) Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 159.006/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).
Mas o principal é que, depois de supostamente ter cometido o crime de homicídio em Arenápolis/MT, o paciente e seu comparsa foram para a residência da avó deste último, localizada em outro Município (Santo Afonso/MT – cerca de 25km distante), local onde ficariam até o dia seguinte e partiriam para Tangará da Serra/MT (Id. 83208073 - Pág. 1). No entanto, antes de darem início à viajem, a viatura policial se aproximou e ao avistá-la, o paciente empreendeu fuga, pulando cercas e muros até se esconder no interior da residência de terceira pessoa, sendo localizado pelos policias.
Portanto, a priori, entendo ser necessária a custódia preventiva para evitar que o paciente volte a foragir.
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado consignou o seguinte: “Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso”. Portanto, apesar de sucinto, o magistrado fundamentou sim a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares do aet. 319 do CPP. A propósito, realmente, elas são seriam insuficientes considerando a fuga do paciente.
Destaca-se, ademais, que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
É necessário destacar, ademais, que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Finalmente, ressalto a impossibilidade, ao menos neste Juízo de cognição sumária, de estender ao paciente, o benefício da liberdade provisória concedido aos corréus Alyson e Walisson, pois, diferentemente do paciente, eles não foram indiciados pela autoria do crime de Homicídio qualificado, nem de qualquer outro delito.
Portanto, considerando que a liberdade provisória concedida aos corréus se funda em motivos de caráter exclusivamente pessoal, incabível a extensão ao paciente, que se encontra em diversa situação fático-processual.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator